Tribunal: TJES
Processo: 0000477-43.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000477-43.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HAYLLANDER FERREIRA BARROS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000477-43.2024.8.08.0047

APELANTES: HAYLLANDER FERREIRA BARROS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PATRICK PEREIRA MACHADO - ES40710

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TEORIA DA AMOTIO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. MULTIRREINCIDÊNCIA. EMPREGO DE ARMA BRANCA COM LESÃO CORPORAL CONCRETA. REGIME FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. REPARAÇÃO DE DANOS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO COM INDICAÇÃO DE VALOR E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença condenatória pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma branca, com imposição de pena de 12 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial fechado. A defesa requer a absolvição, a desclassificação para a modalidade tentada, a revisão da dosimetria, a alteração do regime prisional e a revogação da prisão preventiva. O Ministério Público pleiteia a fixação de valor mínimo para a reparação de danos morais e materiais causados à vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir a suficiência probatória para a condenação e a consumação do delito de roubo; (ii) estabelecer a regularidade da dosimetria da pena, incluindo a valoração das circunstâncias judiciais, a fração da reincidência e a fração da majorante da arma branca; (iii) determinar a adequação do regime prisional e a necessidade da prisão preventiva; e (iv) definir o preenchimento dos requisitos para a fixação de indenização por danos materiais e morais em favor do ofendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do delito restam comprovadas pelos documentos juntados aos autos e pela prova oral colhida, destacando a narrativa firme da vítima, com eficácia persuasiva preponderante em crimes patrimoniais, e a apreensão dos instrumentos do crime e do objeto subtraído.

O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, prescindindo da posse mansa e pacífica ou da recuperação integral da coisa, conforme a Teoria da Amotio (Apprehensio).

A prática de novo crime durante o cumprimento de pena em saída temporária justifica a exasperação da pena-base a título de culpabilidade, não configurando bis in idem com a reincidência, a qual pune a reiteração criminosa com base em sentenças pretéritas.

O abalo psicológico extraordinário detalhado pelo ofendido autoriza a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria penal.

A multirreincidência constitui fator idôneo e concreto para a aplicação da fração de aumento superior a um sexto na segunda fase do cálculo da pena.

O emprego de arma branca com desdobramento em violência física concreta, evidenciado por lesão corporal na mão da vítima, confere lastro probatório para a exasperação no patamar máximo da causa de aumento na terceira fase.

A presença de maus antecedentes e da multirreincidência impõe a manutenção do regime inicial fechado e da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, restando inviabilizada a aplicação de medidas cautelares diversas.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos exige pedido expresso na denúncia com a indicação clara do montante pretendido e a realização de instrução probatória específica, requisitos ausentes no caso em análise, obstando o acolhimento do pleito ministerial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A consumação do crime de roubo ocorre com a inversão da posse do bem, sendo inaplicável a desclassificação para a forma tentada em casos de fuga do agente com a coisa subtraída.

O cometimento de delito durante o gozo do benefício de saída temporária enseja a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, sem caracterizar bis in idem com a agravante da reincidência.

A multirreincidência autoriza o incremento da reprimenda penal na segunda fase em patamar superior a um sexto.

A condenação à reparação mínima de danos no juízo criminal pressupõe pedido expresso na exordial acusatória, com indicação do valor pretendido e submissão ao contraditório por meio de instrução específica.

Dispositivos relevantes citados
: inciso II do art. 14 do Código Penal; inciso VII do § 2º do art. 157 do Código Penal; art. 312 do Código de Processo Penal; inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal; inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 269; STJ, Súmula 582; STJ, Tema 983; STJ, AgRg no AREsp 2582526/SC, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27/08/2024; STJ, REsp 2136730/SP, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/02/2025; STJ, REsp 2067843/TO, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 20/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000477-43.2024.8.08.0047

APELANTES: HAYLLANDER FERREIRA BARROS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PATRICK PEREIRA MACHADO - ES40710

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por HAYLLANDER FERREIRA BARROS e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES (ID 19039258), complementada pela Decisão de Embargos de Declaração (ID 19039270), por meio da qual o réu fora condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal Brasileiro, à pena definitiva de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, bem como, indeferiu o pleito ministerial de fixação de valor mínimo para a reparação dos danos materiais e morais sofridos pela vítima.

Nas razões recursais apresentadas pela Defesa de HAYLLANDER FERREIRA BARROS (ID 19039272), pugna-se, precipuamente, pela absolvição do apelante, sustentando a insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postula a desclassificação do delito para a forma tentada (art. 14, II, do CP). No tocante à dosimetria da pena, requer a fixação da pena-base no mínimo legal (afastando-se a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime); a redução da fração de agravamento pela reincidência de 1/3 para 1/6; e a mitigação da causa de aumento (emprego de arma branca) para o patamar mínimo de 1/3. Por fim, requer a alteração do regime prisional e a concessão do direito de recorrer em liberdade, com a revogação da prisão preventiva.

Por sua vez, nas razões recursais do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (ID 19039275), almeja-se que o réu seja condenado ao pagamento de valor mínimo a título de reparação dos danos materiais e morais em favor do ofendido, nos termos do art. 387, inciso IV, do CPP, no valor de R$ 4.700,00 (quatro mil e setecentos reais), argumentando que o dano moral no crime de roubo é presumido (
in re ipsa
) e que houve pedido expresso na denúncia.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público (ID 19039276), pugnando pelo integral desprovimento do recurso defensivo.

Contrarrazões apresentadas pela Defesa de Hayllander Ferreira Barros (ID 19039278), requerendo o desprovimento do recurso ministerial.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu Parecer (ID 19346640), opina pelo conhecimento de ambos os recursos, para, no mérito, negar provimento ao apelo da defesa e dar provimento ao recurso ministerial, visando à fixação de valor mínimo para a reparação civil.

Emerge da denúncia que, no dia 26 de setembro de 2024, na localidade de Dilô Barbosa, zona rural de São Mateus/ES, o denunciado Hayllander Ferreira Barros solicitou uma corrida de táxi à vítima João Batista Ribon. Durante o trajeto, em local ermo, o acusado, agindo de forma livre e consciente, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (um estilete), anunciou o assalto, segurou a vítima e tentou golpeá-la no pescoço. A vítima, ao se defender, sofreu um corte na mão esquerda. Na sequência, o réu subtraiu um cordão de ouro do ofendido e empreendeu fuga a pé, sendo capturado logo em seguida pela Polícia Militar em uma plantação de eucaliptos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise conjunta das matérias devolvidas.

1) RECURSO DEFENSIVO

A defesa aduz a fragilidade do acervo probatório para sustentar o decreto condenatório.

A materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 55812287, pelo Auto de Apreensão, pelo Boletim de Atendimento Médico, atestando a lesão sofrida pela vítima, bem como pela prova testemunhal.

No que tange à autoria, a narrativa acusatória encontra lastro consistente no conjunto probatório.

A versão da vítima é firme, linear e harmoniza-se de forma coesa com a prova documental (Auto de Apreensão) e com os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante logo após os fatos.

Em juízo, a vítima João Batista Ribon apresentou narrativa detalhada, relatando que o réu solicitou uma corrida e, em local ermo, anunciou o assalto, sacando um estilete, quando tentou cortar seu pescoço, mas a lâmina quebrou no teto do veículo, mas a vítima, ao se defender, sofreu um corte na mão. Relatou a efetiva subtração de seu cordão de ouro (avaliado em R$ 1.500,00) e a fuga do acusado a pé. Por fim, destacou graves abalos psicológicos pós-crime, como depressão e medo de transportar desconhecidos.

Ademais, a prova testemunhal corrobora integralmente o relato do ofendido. O PM Gildo Silva Santos Filho confirmou que, após informações de populares, localizaram o réu em fuga, sendo que, na busca pessoal, foram encontrados uma caixa de estiletes, um cordão dourado, dinheiro e papéis de saída temporária.

O PM Mateus Honorato corroborou a dinâmica da perseguição e prisão na plantação de eucaliptos, embora tenha ressalvado não se recordar especificamente dos itens apreendidos na sacola do réu.

Ademais, ambos confirmaram o reconhecimento presencial e o estado de abalo/lesão da vítima.

Em seu interrogatório, o acusado Hayllander Ferreira Barros negou o roubo, sustentando ter ocorrido uma luta corporal iniciada pelo taxista por conta do pagamento da corrida. E, ainda, alegou que o cordão apreendido era seu ("de moeda antiga") e que o estilete já estava no carro da vítima.

A alegação defensiva de fragilidade probatória — pautada no fato de o PM Mateus Honorato não se recordar da apreensão do cordão — não prospera.

Trata-se de natural nuance da memória humana, que não infirma a validade do depoimento do PM Gildo e, sobretudo, a prova documental do Auto de Apreensão lavrado na data dos fatos, que atesta a posse da caixa de estiletes e da corrente.

A versão do réu revela-se frágil e isolada, não encontrando amparo em nenhum outro elemento dos autos.

A prova oral, notadamente a palavra da vítima em crimes patrimoniais, possui eficácia persuasiva preponderante quando corroborada por outros elementos.

A apreensão dos instrumentos do crime e do objeto subtraído (ainda que o réu alegue ser seu) logo após a perseguição, aliada ao reconhecimento seguro, formam um acervo robusto que afasta a tese absolutória (art. 386, VII, CPP).

Tampouco assiste razão à defesa ao pleitear a desclassificação para o crime tentado.

O arcabouço probatório atesta que o réu arrancou o cordão e empreendeu fuga a pé, saindo da esfera de vigilância da vítima e invertendo a posse do bem. Incide, portanto, a Teoria da
Amotio
(
Apprehensio
), consagrada na Súmula 582 do STJ, caracterizando o crime consumado, sendo irrelevante a posse mansa e pacífica ou eventual não recuperação da
res
.

2) DA DOSIMETRIA DA PENA - RECURSO DEFENSIVO

No tocante à dosimetria da pena, requer a fixação da pena-base no mínimo legal (afastando-se a valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das consequências do crime); a redução da fração de agravamento pela reincidência de 1/3 para 1/6; e a mitigação da causa de aumento (emprego de arma branca) para o patamar mínimo de 1/3. Por fim, requer a alteração do regime prisional e a concessão do direito de recorrer em liberdade, com a revogação da prisão preventiva.

No que tange à primeira fase, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, recrudescida pelas vetoriais da culpabilidade, dos antecedentes, dos motivos e das consequências do crime.

A prova documental (SEEU) comprova que o réu praticou o crime durante "saída temporária".

Ora, essa valoração não configura
bis in idem
com a reincidência, pois a primeira pune o desprezo pelo benefício da execução penal (quebra de confiança no cumprimento da pena atual), enquanto a segunda pune a reiteração criminosa com base em sentenças pretéritas.

Tal circunstância revela censurabilidade acentuada, indicando completo menosprezo à sentença judicial e à ordem jurídica, o que justifica a exasperação da pena-base conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PENA-BASE. NEGATIVAÇÃO DA VETORIAL CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A fundamentação utilizada, pelas instâncias ordinárias, para negativar a circunstância judicial da culpabilidade é concreta e está de acordo com o entendimento deste Sodalício,
não havendo falar em indevido bis in idem. Isso porque a justificativa da negativação dessa vetorial não foi a existência de condenação pretérita utilizada para majorar a pena a título de reincidência específica, mas sim a prática de crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, o que torna a conduta mais reprovável, ante o desprezo do agente em face da sanção estatal.
2. Dessa forma, reitera-se, o que confere maior censura à culpabilidade do agente é o fato de ter sido cometido novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior, enquanto se gozava de regime prisional mais brando, situação indicativa de completo menosprezo à sentença judicial e à ordem jurídica. No caso da reincidência, o acréscimo de pena dá-se tão somente pela existência objetiva de condenação anterior transitada em julgado. Precedentes. 3. Ausente ilegalidade na dosimetria da pena, deve ser mantido incólume o acórdão recorrido. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2582526 SC 2024/0071668-3, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2024)

No tocante às consequências do crime, o abalo psicológico extraordinário foi detalhado pela vítima em juízo, apontando pânico de trabalhar e restrição de passageiros desconhecidos. Destaca-se que admite-se a valoração negativa baseada em depoimento firme do ofendido quando o trauma extrapola a normalidade do tipo.

Em relação aos motivos do crime, verifica-se que o magistrado fez referência ao "lucro fácil" como próprio do tipo, ou seja, não fora desvalorado tal vetor.

Portanto foram, na verdade, negativados 3 (três) vetores idôneos (culpabilidade, antecedentes e consequências), devidamente fundamentados.

A respeito do
quantum
, considerando os patamares de 1/8 e 1/6 adotados pelo STJ, o aumento em 2 anos e 3 meses acima do mínimo não se revela desproporcional, devendo ser mantida a pena-base fixada na origem.

Na 2ª fase, a prova documental certifica múltiplas condenações definitivas anteriores.

A Corte Superior de Justiça entende que “a aplicação de fração superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria, em razão da multirreincidência, é motivação concreta e idônea” (REsp n. 2.136.730/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.).

Portanto, a multirreincidência do réu é fator idôneo e concreto para justificar a adoção da fração de 1/3 (um terço).

Na 3ª fase, a prova médica atesta lesão corporal efetiva (corte na mão), de modo que a utilização da arma branca (estilete) não se limitou à grave ameaça, desdobrando-se em violência física concreta, sendo elemento fático-probatório confere lastro idôneo e suficiente para a exasperação no patamar máximo da causa de aumento em 1/2 (metade).

Quanto ao regime inicial, a fixação do regime fechado é legítima.

A Súmula 269 do STJ exige que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis para a concessão do semiaberto ao reincidente. Havendo maus antecedentes e multirreincidência, o regime mais gravoso é o único adequado à prevenção e reprovação do crime.

Por fim, no que concerne à Prisão Preventiva e ao Direito de Recorrer em Liberdade, as provas demonstram reiteração delitiva (multirreincidência) e cometimento de crime violento durante benefício penal.

Tais fatores constituem fundamentação concreta, e não genérica, preenchendo os requisitos do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), inviabilizando medidas cautelares diversas.

3) DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O apelo ministerial visa à condenação do réu à reparação dos danos morais e materiais, no montante de R$ 4.700,00, alegando que o dano moral no crime de roubo é
in re ipsa
e que o pedido constou da inicial.

O Ministério Público baseia o recurso em julgados pretéritos que admitiam pleito genérico para a fixação de danos morais
in re ipsa
.

Todavia, a atual jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.986.672/SC, REsp 2.048.816/MG, REsp 2.067.843/TO e AgRg no HC 983.103/PR) superou tal entendimento.

O Tribunal da Cidadania consolidou a exigência de três requisitos cumulativos para a aplicação do art. 387, IV, do CPP, seja para danos materiais ou morais, quais seja, o pedido expresso na inicial acusatória, a indicação clara do montante pretendido e a realização de instrução específica, para viabilizar o contraditório e a ampla defesa.

A única exceção admitida recai sobre crimes de violência doméstica contra a mulher (Tema 983/STJ), hipótese estranha aos presentes autos, que tratam de crime de roubo.

Nesse exato sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS À VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO, COM INDICAÇÃO DO VALOR, E INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. EXCEÇÃO FEITO AOS CRIMES PRATICADOS COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ACOLHIMENTO DO PEDIDO QUE VIOLARIA O O CONTRADITÓRIO E AO SISTEMA ACUSATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência atual do STJ, que exige pedido expresso e indicação do valor pretendido para a fixação de indenização mínima, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao sistema acusatório. 4. A ausência de indicação expressa do valor pretendido na denúncia impede o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento pacificado na Terceira Seção do STJ. (STJ, REsp 2067843/TO, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 20/02/2025, DJe 25/02/2025).

A análise detida dos autos revela intransponível óbice ao acolhimento da pretensão ministerial, evidenciando o acerto da decisão do Juízo de primeiro grau, proferida em sede de embargos de declaração.

A exordial acusatória apresentou requerimento genérico de fixação de valor mínimo indenizatório.

O valor de R$ 4.700,00 foi deduzido apenas nas razões de apelação.

Destarte, a falta de indicação do montante pretendido no nascedouro da ação penal impede o exercício do contraditório, pois o réu não teve oportunidade de refutar a quantia durante a instrução probatória.

O arbitramento de valores em grau recursal, sem prévio debate na origem, configura inaceitável surpresa processual, violando o princípio da correlação e o sistema acusatório.

No tocante aos danos materiais, o relato do ofendido quanto ao valor do cordão de ouro e da corrida de táxi, desacompanhado de notas fiscais, perícia de avaliação ou outros elementos mais firmes quanto ao valor apontado mostra-se insuficiente para a liquidação do prejuízo na via penal.

Somado a isso, a ausência de instrução probatória específica obsta a quantificação segura do dano material.

Portanto, o pleito indenizatório não atende aos requisitos cumulativos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Impõe-se a manutenção da decisão impugnada, negando-se provimento ao apelo do Ministério Público, resguardado o direito do ofendido de buscar a reparação civil nas vias ordinárias próprias.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)